Tribunal: STJ
Processo: 5051549-43.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968876 - RS(2025/0226089-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DROGASERV - DROGARIA E FARMACIA LTDA
ADVOGADOS
: DEOCLECIO ADAO PAZ - PR016519
JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
CARLOS ERMÍNIO ALLIEVI - PR018969
ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REEXAME.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
O recurso especial não comporta exame de fatos e provas.
2.
No caso em análise, a Corte de origem reconheceu inexistir resistência da Fazenda Pública
3.
ao cumprimento de sentença, a fim de possibilitar o arbitramento dos honorários
sucumbenciais.
Considerando que o posicionamento do Tribunal originário está embasado no conjunto fático-
4.
probatório dos autos, fica vedada a revisão em julgamento de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55400696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef098bf-c888-4a0f-974f-5354079a7509

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef098bf-c888-4a0f-974f-5354079a7509

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968876 - RS(2025/0226089-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DROGASERV - DROGARIA E FARMACIA LTDA
ADVOGADOS
: DEOCLECIO ADAO PAZ - PR016519
JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
CARLOS ERMÍNIO ALLIEVI - PR018969
ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REEXAME.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
O recurso especial não comporta exame de fatos e provas.
2.
No caso em análise, a Corte de origem reconheceu inexistir resistência da Fazenda Pública
3.
ao cumprimento de sentença, a fim de possibilitar o arbitramento dos honorários
sucumbenciais.
Considerando que o posicionamento do Tribunal originário está embasado no conjunto fático-
4.
probatório dos autos, fica vedada a revisão em julgamento de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DROGASERV-DROGARIA E
FARMÁCIA LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls.
129-132), assim ementada:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação da existência de
negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 149).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e
os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
3/STJ,
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 40-
55), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, apontando divergência
a
c
jurisprudencial e violação aos arts. 85, §§ 1o, 2o e 7o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
CPC/2015.
O Tribunal de origem negou seguimento pela adequação da questão
debatida ao
e inadmitiu a insurgência pela aplicação da
Tema 1.190/STJ
Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls. 74-77).
Interposto agravo em recurso especial para rebater a decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 78-82), em decisão monocrática esta relatoria conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (e-STJ, fls. 129-132).
Irresignada, a recorrente interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

No recurso especial, a primeira tese defendida pela insurgente refere-se à
existência de omissão e deficiência na fundamentação do aresto recorrido.
Argumentou que o Tribunal Regional Federal da 4a Região não apreciou os
fatos que indicam a possibilidade de condenação da recorrida ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
Nos fundamentos expostos na decisão agravada, ficou constatada a
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022,
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no
título judicial, ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.962.650/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015.
II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.764.459/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA

CONDENAÇÃO

LEI
14.230/2021.
FUNDAMENTADA
NO
,
DA

ART.
11,
CAPUT

LEI
8.429/1992.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO ROL PREVISTO NO
III, DA
RETROAÇÃO.
ART. 12,
LEI 8.429/1992.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos,
de forma fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do
recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a
que implementou significativas
Lei 14.230/2021,
alterações na
Após o julgamento do Tema 1.199 da
Lei 8.429/1992.
Repercussão Geral, este Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no
, da Lei de Improbidade
art. 11, caput
Administrativa (LIA) pela
" é irrelevante "quando, entre os
Lei 14.230/2021
novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando
verdadeira
continuidade
típico-normativa"
(AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido "enquadrada
no
'caput' da LF no
", nos termos em que descrita no
art. 11,
8.429/92
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no
V, da
art. 11,
Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
Lei 8.429/92.
probatório dos autos, concluiu que "a conduta é dolosa; após advertido pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da ilegalidade da situação
existente, o réu promoveu uma reforma administrativa que aprofundou, ao
invés de corrigir, a ilegalidade". Assim, inviável o acolhimento do pedido para
que seja julgada extinta a ação.
5. Tendo em vista a nova redação dada ao
III, da
art. 12,
Lei 8.429/92,
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de
ser previstas para a conduta apurada. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.676.918/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.
Conforme bem assentado na decisão impugnada, o Tribunal de origem foi
claro e assertivo quando atestou a impossibilidade de fixação dos honorários
sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública. Essa informação pode ser extraída
de trecho do acórdão recorrido mencionado às fls. 27-28 (e-STJ):

A agravante apresentou cumprimento de sentença visando à cobrança de
honorários advocatícios de sucumbência e reembolso de custas judiciais
(e52d1 na origem).
A União manifestou-se requerendo a intimação da parte exequente a
apresentar os documentos citados na informação fiscal para confirmar o
valor da condenação e, para o caso do Juízo não determinar a juntada de
manifestação e documentos, requer-se a transformação em liquidação de
sentença, com base no artigo 509 e seguintes do CPC, ou ainda, com base
no artigo 535, do CPC, a União requer que a presente seja recebida como
impugnação ao cumprimento de sentença, tornando controverso todo o valor
(e63d1 na origem).
O Juízo de origem indeferiu os pedidos da União, nos seguintes termos
(e73d1 na origem):
[...]
Como decidido pelo Juízo de origem, a manifestação da União não foi
recebida como impugnação, porquanto não atendidos os requisitos
estabelecidos pelo
do CPC.
art. 535
Nesses casos, não cabe a imputação de honorários de advogado em favor
da representação judicial de quem propõe cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública, conforme estabelece o § 7o do
do CPC:
art. 85
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

[...]
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde
que não tenha sido impugnada.
[...]
Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada que indeferiu a
condenação da executada ao pagamento de honorários de advogado (e90d1
na origem).
O agravo de instrumento não comporta provimento.

Portanto, apresentando a Corte originária os fundamentos necessários ao
deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, defendeu a recorrente a fixação de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença, considerando a impugnação oferecida pela Fazenda
Pública ao adimplemento da obrigação imposta.
Apreciando o tema, o TRF da 4a Região reconheceu inexistir resistência da
Fazenda Pública que justificasse o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Desse modo, considerando que o posicionamento do Tribunal originário está
embasado no conjunto fático-probatório dos autos, fica vedada a revisão em
julgamento de recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55060724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: d1481c49-39e1-483f-80cc-13f69f7bf98b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.876 / RS
Número Registro: 2025/0226089-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50072365120194047000 50400012120224040000 50515494320224040000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DROGASERV - DROGARIA E FARMACIA LTDA
ADVOGADOS : DEOCLECIO ADAO PAZ - PR016519
JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
CARLOS ERMÍNIO ALLIEVI - PR018969
ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DROGASERV - DROGARIA E FARMACIA LTDA
ADVOGADOS : DEOCLECIO ADAO PAZ - PR016519
JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
CARLOS ERMÍNIO ALLIEVI - PR018969
ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55361791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 2421cb75-3bad-48a6-bd3a-22c03674a07a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 2421cb75-3bad-48a6-bd3a-22c03674a07a